Tribunal: TJSP
Processo: 2006161-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de progressão de regime – Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006161-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente MILKA
MACIEL DE LIMA e Impetrante CLAUDIA BARBIERI BOMBARDA, é impetrado
MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006161-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2006161-94.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
CLAUDIA BARBIERI BOMBARDA
Paciente:
MILKA MACIEL DE LIMA
Voto:
29209
Habeas Corpus Pedido de progressão de regime Concedido
pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada CLAUDIA BARBIERI BOMBARDA, em favor do paciente
MILKA MACIEL DE LIMA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo do DEECRIM 6, da 6a Região
Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual a paciente está a padecer decorre do fato de ainda estar resgatando
pena em regime fechado, apesar de fazer jus a cumprir pena em regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006161-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que a paciente ostenta os requisitos
objetivo e subjetivo para obter o benefício da progressão de regime
prisional, amparado na Lei 13.769/2018 o qual passou a permitir a
progressão de regime prisional para as mulheres gestantes, mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência desde que resgatem
fração equivalente a 1/8 da pena.
Informa que a Magistrada a quo indeferiu a
benesse por entender que tal comando normativo a ela não se aplica.
Pleiteia, em liminar, a concessão da ordem
para que seja determinado ao Juízo de piso que proceda a novos cálculos
de pena, nos termos da referida lei.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de
fevereiro de 2020, esta E. 7a Câmara de Direito Criminal, indeferiu in
limine o processamento da presente impetração, com base no artigo 663 do
CPP e no artigo 248, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
(fls. 17/22). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas
Corpus no 128.348/SP, concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o
Tribunal de origem aprecie o mérito deste writ, como entender de direito
A ordem foi cumprida determinando-se o
processamento do feito (fls. 36/38). Prestadas as informações de praxe (fl.
41/50), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006161-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgada prejudicada (fls. 53/54).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme se depreende dos autos, o MM.
Juízo a quo deferiu o requerimento de progressão ao regime semiaberto no
dia 25/06/2020 (fl. 210/211 dos autos de origem).
Com efeito, ante o teor da r. decisão proferida
pelo Juízo a quo, o presente Habeas Corpus está prejudicado pela perda do
seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto constrangimento ilegal
contra o qual se insurgiu o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que a paciente já foi agraciada
com benefício almejado, de modo que a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2006161-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR